Tribunal: TJMT
Processo: 1004683-85.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1004683-85.2020.8.11.0000 – COMARCA DA CAPITAL.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado
Paciente: Jhonn da Silva Geraldo
Trata-se de habeas corpus, com pedido de tutela de urgência, manejado em favor de Jhonn da Silva Geraldo, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, ora apontada como coatora por manter cautelarmente segregado o paciente, acusado da prática dos delitos previstos no art. 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, c/c art. 70, segunda parte (duas vezes); art. 299, caput; e art. 304, todos do CP; e art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n.o 10.826/2003, c/c art. 69, do Código Penal.
Em síntese, a impetrante afirma que, na presente hipótese, há violação à garantia constitucional da razoável duração do processo, à vista do excesso de prazo para a prisão preventiva, decorrente, a seu aviso, de morosidade imputável unicamente ao aparato judiciário, uma vez que o pretenso beneficiário está segregado desde 31/07/2016 (portanto, há quase 04 anos).
Na espécie, contextualiza que “(...) a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. A instrução processual seguiu seu curso normal e na decisão de pronúncia, datada de 18 de setembro de 2017, a prisão cautelar foi mantida. Foi apresentado Recurso em Sentido Estrito pela Defensoria Pública, cuja decisão foi o desprovimento. Assim, o Paciente foi submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri em 23 de outubro de 2018. Depois de o conselho de sentença votar pela condenação, a Magistrada Presidente (autoridade coatora) o condenou a 14 (catorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs Recurso de Apelação e o Colendo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso anulou a Sessão de julgamento realizada perante a Corte Popular em virtude de a decisão dos jurados ter sido manifestamente contrária à prova dos autos (...)” (id. 34812969, sic).
Diante disso, à conta da espera para o novo julgamento pelo Tribunal do Júri, assevera que a autoridade apontada como coatora veio a manter o claustro preventivo limitando-se a invocar os termos da Súmula no 21 do Superior Tribunal de Justiça, sem qualquer demonstração concreta das hipóteses permissivas descritas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Nessa linha, destaca que o caso não apresenta peculiaridades aptas a justificarem o elastério da marcha processual, asseverando que “um ‘novo’ excesso de prazo já restou configurado”, salientando, ademais, que “ se o Paciente estivesse cumprindo a sua reprimenda de catorze anos de reclusão, certamente já teria sido solto por ocasião da progressão regimental” (id. 34812969, sic).
Assim, à luz do princípio da presunção de inocência, da duração razoável do processo e da homogeneidade, almeja, inclusive liminarmente, que seja expedido o respectivo alvará de soltura em prol do beneficiário, a fim de que este possa aguardar em liberdade a realização do novo julgamento perante o Conselho de Sentença. Juntou documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Conforme é sabido, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal originária não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo imperativa a análise de cada caso específico com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, visualizar se o feito tramita com morosidade ou não.
Desse modo, é certo que a constatação concreta da suposta coação ilegal suportada pelo beneficiário, em virtude do excesso de prazo para formação da culpa, demanda o exame mais acurado do deslinde da ação penal originária e dos documentos coligidos, principalmente após a anulação da sentença proferida pela Corte Popular, o que é inviável liminarmente, tornando temerário o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
De todo modo, além dos indícios de autoria e materialidade delitivas, vê-se que a segregação cautelar se encontra, aparentemente, fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal (art. 312 do CPP), à conta da reiteração delitiva do beneficiário, o que demanda, por ora, a manutenção do claustro.
Sob os fundamentos elencados, bem dispõe o Enunciado no 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal (Incidente de Uniformização de Jurisprudência No 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017), no sentido que “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Nessa linha, na data de 30/01/2020, vê-se que o juízo de origem valeu-se da reiteração dos fundamentos anteriormente lançados para a manutenção do claustro preventivo:
“(...) o réu é duas vezes reincidente, sendo que uma das reincidências é específica, na medida em que foi condenado à pena de 13 (treze) anos de reclusão, pela prática do crime do crime de homicídio duplamente qualificado, cometido no dia 21 de janeiro de 2008, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 09/04/2012.
Na data dos crimes narrados neste processo, ele estava cumprindo a pena no regime semiaberto, o qual foi regredido para o fechado, pelo Juiz da Execução Penal, no dia 28 de fevereiro de 2018, determinando, em decorrência, a expedição do competente mandado de prisão em desfavor do réu (PEP código n. 309500).
Também foi condenado pela prática do crime do crime de porte ilegal de arma de fogo, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, mediante decisão transitada em julgado em 16/06/2014 (PEP código n. 363842).
E, ainda, responde a ação penal código n. 373067, denunciado mais uma vez pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, cujo processo está suspenso desde o dia 08/08/2017, pelo fato do réu não ter sido encontrado para citação pessoal (CPP, art. 366).
Como se vê, trata-se de réu recalcitrante em práticas delitivas; que tem o hábito de portar arma de fogo, em desacordo com a lei, e que, portanto, ostenta periculosidade concreta que se traduz em risco para a ordem pública.
(...)
Portanto, considerando que um dos principais fundamentos da prisão cautelar ainda permanecem sólidos, a mantença do réu no cárcere se faz necessária para a garantia da ordem pública, além de ser conveniente para assegurar a futura aplicação da lei penal.
Também é oportuno anotar que apesar da decisão do Conselho de Sentença ter sido anulada para submeter o réu a novo julgamento, sua prisão provisória não foi revogada pela instância superior.
De outro lado, segundo a Súmula no 21 do STJ, estando o réu pronunciado não há que se falar em excesso de prazo na formação da culpa. Mais ainda quando o novo julgamento já está designado (...)” (id. 34823964, sic).
Assim, nesta análise sumária da prova pré-constituída, à conta da decisão constritiva aparentar-se fundamentada por se amparar nos requisitos e pressupostos normativos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, é sabido que o órgão emissor da decisão deverá revisar a necessidade da manutenção do claustro a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal (art. 316, parágrafo único, CPP), sem perder de vista que o novo julgamento pelo Tribunal do Júri foi marcado para a data de 15 de abril de 2020.
Assim, dadas as circunstâncias expostas, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de uma análise mais aprofundada ao tempo do julgamento do mérito do presente writ.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cuiabá, 21 de fevereiro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada